Tribunal: STF
Processo: AP 1167
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal proposta em face de JOSE EDER LISBOA, com denúncia recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 16/05/2023).



    Em 21/09/2023, foi juntado aos autos o Ofício n° 3849086/2023 –CINQ/CGRC/DICOR/PF (petição STF nº 105.645/2023), por meio do qual o Laudo Pericial nº 2555/2023 foi disponibilizado aos autos (eDoc. 134). 



    Após o julgamento de embargos de declaração opostos pelo réu, os quais foram julgados prejudicados (eDoc. 149), foi aberto novo prazo, em 26/02/2023, para a apresentação de alegações finais (eDoc. 152).



    Em 28/02/2024 a Defensoria Pública da União manifestou ciência da referida decisão e indicou que os advogados constituídos estariam atuando regularmente no processo.



    Tendo em vista a retificação dos autos para excluir a DPU e incluir os advogados constituídos, houve a republicação do despacho de abertura de prazo em 29/02/2024.



    Em 12/03/2024, a defesa apresentou manifestação nos autos, na qual alegou que “a perícia apresenta uma informação que não corresponde à realidade, pois informa que o acusado “foi passageiro do ônibus placa 00M9E56, da empresa TRANSGIRO LTDA EPP, CNPJ 76.879.170/0001-50, que saiu de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR no dia 07/01/23 em direção à Brasília.” e que “[...] esta informação não corresponde à realidade, tendo em vista que JOSÉ EDER LISBOA se deslocou até Brasília/DF por meio de uma VAN, que saiu de sua cidade, qual seja, São Carlos-SP. Tal fato poderá ser constatado por meio do georreferenciamento. (eDoc. 161).



    Por isso, requereu “antes da apresentação das alegações [...] que o Douto Perito seja intimado para demonstrar e/ou comprovar, ou informar com base em que apresentou a informação de que o JOSÉ EDER LISBOA “foi passageiro do ônibus placa 00M9E56, da empresa TRANSGIRO LTDA EPP, CNPJ 76.879.170/0001-50, que saiu de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR no dia 07/01/23 em direção à Brasília.” 



    É o relatório. DECIDO.



    Inicialmente, ressalte-se que a parte não logrou comprovar a necessária relevância ou utilidade da diligência requerida para a apresentação de alegações finais ou para sanar eventual cerceamento de defesa.



    Conforme destacado pela Defesa, o fato referido poderá ser, inclusive, constatado por meio de georreferenciamento.



    Eventuais considerações acerca da veracidade ou do detalhamento do conteúdo descrito no Laudo nº 2555/2023 - INC/DITEC/PF poderão ser objeto das alegações finais, cujo prazo está em curso.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento da defesa para intimação da perícia oficial, mantido o regular curso do prazo para alegações finais.



    Oficie-se à ANTT para que confirme se o réu JOSÉ EDER LISBOA foi passageiro do ônibus placa 00M9E56, da empresa TRANSGIRO LTDA EPP, CNPJ 76.879.170/0001-50, que saiu de SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR no dia 07/01/23 em direção à Brasília.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator